Tribunal: TJBA
Processo: 8022117-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022117-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CARNEIRO MELO

Advogado(s)
:
CAMILLA CARNEIRO SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS PELA NÃO RECOMENDAÇÃO DA MEDIDA COMO PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO COMO ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE ALTERNATIVAS AMBULATORIAIS OU COBERTAS PELO PLANSERV/SUS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PRUDÊNCIA NA CONCESSÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS COM CUSTEIO PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, beneficiário dependente do PLANSERV, visando à imediata autorização e custeio de internação em clínica especializada para tratamento de superobesidade mórbida (IMC 51 kg/m2), associada a comorbidades cardiovasculares, respiratórias, ortopédicas e psiquiátricas graves.

II. Questão em discussão

Se a indicação clínica do médico assistente particular para o regime de internação multidisciplinar especializada deve prevalecer sobre o parecer técnico desfavorável do NATJUS e se estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal em favor de tratamento de alto custo e não protocolar.

III. Razões de decidir

O direito fundamental à saúde, inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, deve ser exercido em conformidade com as políticas de saúde e a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial de planos de autogestão como o PLANSERV, exigindo-se prova inequívoca da imprescindibilidade de tratamentos de alto custo fora dos protocolos de primeira linha, como o internamento pleiteado.

O quadro de comorbidades do Agravante, embora grave (Hipertensão Estágio 3, Apneia do Sono Grave), não prescinde da comprovação do prévio esgotamento das terapias ambulatoriais que o plano de saúde oferece, tampouco afasta as alternativas disponíveis e expressamente cobertas pelo PLANSERV, como o programa de endocrinopatias e, notadamente, a cirurgia gastroplastia por obesidade mórbida, procedimento terapêutico consolidado e de cobertura obrigatória para IMC superior a 40 kg/m2, conforme indicado nas informações da autarquia. A mera alegação de insucesso em abordagens ambulatoriais, sem a documentação conclusiva e pormenorizada do fracasso das vias clínicas previstas e disponíveis na rede credenciada, é insuficiente para determinar a custeio de uma internação privada não protocolar em sede de cognição sumária.

O Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS, ID 490620556), que desaconselhou a internação para tratamento exclusivamente clínico de obesidade por ausência de elementos na literatura médica que a sustentem como primeira linha e por seu custo expressivamente maior ("80 vezes mais"), funciona como subsídio técnico relevante, competindo ao julgador pautar-se pela prudência na análise da urgência diante da falta de comprovação cabal da inviabilidade das alternativas menos onerosas que, de fato, são cobertas pelo plano. Inexiste, portanto, a probabilidade do direito à internação pleiteada como medida única e indispensável neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PLANSERV) não está obrigado a custear a internação clínica de emagrecimento em hospital especializado, quando há parecer técnico judicial (NATJUS) que desaconselha a medida por ausência de previsão em diretrizes e o agravante não comprova, em sede de cognição sumária, o esgotamento das terapias ambulatoriais ou a impossibilidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) coberta pelo plano como alternativa viável para tratamento da obesidade mórbida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº

8022117-57.2025.8.05.0000

em que é Agravante

JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO MELO

e Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidad
e, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB